Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-54.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705020-54.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCAS SILVA DE ALECRIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 55238158) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 901.623, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 857). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA AO PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 5o, XXXIX, E AO ART. 22, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE E POTENCIALIDADE LESIVA DO INSTRUMENTO AFERIDOS NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente ao pagamento de quinze dias-multa, em padrão diário mínimo, pela prática da contravenção penal de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade , prevista no art. 19 do do Decreto-Lei 3.688/1941. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Vigência do art. 19 da Lei de Contravenções Penais e aplicabilidade ao porte de arma branca em razão da ausência de regulamentação exigida no dispositivo legal. 3. Violação ao princípio da reserva legal e à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal (art. 5o, XXXIX, e art. 22, I, ambos da Constituição Federal). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas. 5. Permanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa, tendo em conta as circunstâncias específicas do caso concreto. 6. Inexiste a apontada violação ao art. 22, I, da Constituição Federal, se a condenação não está fundamentada no Decreto estadual de no 6.911/1935, do Estado de São Paulo, mas, sim, na lesividade do instrumento e no potencial risco à incolumidade física de terceiros. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento. 8. Fixo a seguinte tese para o Tema 857 da Repercussão Geral: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”(Grifo nosso). Assim, verifica-se que no julgamento do tema 857 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, sendo que a potencialidade lesiva deverá ser aferida caso a caso. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu as seguintes ementas: “PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA: FACÃO DE CABO PRETO, MARCA TRAMONTINA, COM LÂMINA DE 40 CM, AFIADA E PONTA PERFURO CORTANTE. CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conduta infracional consistente em trazer consigo, em 10.7.2022, às 20h49, em “trailer” amarelo localizado em frente ao Mercado Cunha, na Vila São José, em São Sebastião/DF, arma branca (“facão de cabo preto, marca Tramontina, com potencial lesivo de Lâmina de 40 cm, afiada e ponta perfuro cortante” – id 47609823, p. 4). 2. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha (policial militar), e os demais elementos indiciários (Registro de Atividade Policial n. 131402-2022 – id 47609823). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (“relato do policial” – id 47609823, p. 2) e em juízo (id 47609843), pelo policial militar L.C.P. que confirmou que, no dia dos fatos, nas proximidades de um bar, foi encontrado com o acusado um “facão” (na cintura dele). Outrossim, o próprio réu, em juízo, confessou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros (id 47609844). 3. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017. 4. Ressalta-se que, o artigo 19 da LCP, desde o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal (“sem licença da autoridade”) não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, 5a Turma, RHC 66.979/MG, DJE 22.4.2016, TJDFT, 1a TR, acórdão 1136714, DJE 16.11.2018; 2a TR, acórdão 1127180, DJE 28.11.2018; 3a TR, acórdão 1116215, DJE 16.8.2018. 5. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 19 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). 6. Tese recursal secundária. É de ser mantido o regime prisional fixado (semiaberto), por ser o apelante reincidente. Conforme sólido entendimento jurisprudencial (Súmula 269 STJ), a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos (Código Penal, art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”). Precedentes do TJDFT: 1a T. Criminal, acórdão 1035222, DJE 03.8.2017; 2a T. Criminal, acórdão 1018088, DJE 22.5.2017; e 3a T. Criminal, acórdão 1064096, DJE 11.12.2017. 7. No mais, insubsistente a tese recursal de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto, apesar de a reincidência não ter se operado em virtude da prática do mesmo crime, a medida não é socialmente adequada, porque, a despeito da condenação anterior (id 47609828, p. 11), o réu voltou a delinquir, o que demonstra a insuficiência da medida à prevenção (e repressão) da prática criminosa (precedentes do TJDFT: 2a T. Criminal, acórdão 1296559, DJE 18.11.2020; 3a T. Criminal, acórdão 1286877, DJE 08.10.2020). 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95. 2. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto sob o fundamento de que ocorreu omissão quanto à matéria constitucional, especialmente acerca da atipicidade da conduta que lhe é imputada. Requereu o prequestionamento da matéria e o reconhecimento da atipicidade da conduta e, por fim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes. O MPDFT oficiou nos autos pelo conhecimento e rejeição do recurso. 3. Não está presente o vício apontado pelo embargante. Por ocasião do julgamento, esta Turma fundamentou de forma clara e objetiva as razões pelas quais negou provimento ao recurso, não deixando qualquer dúvida a respeito da tipicidade da conduta praticada pelo embargante, adotando o entendimento de que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais, com o advento das Lei 9.437/97 e 10.826/03 deixou de ter aplicabilidade apenas em relação às armas de fogo e que o elemento normativo do tipo penal (“sem licença da autoridade”) não se refere às armas brancas (item 4). Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e, consequentemente, em atipicidade da conduta. 4. O Tema 339 do STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Nesse sentido, a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. 5. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão no acórdão, mas como pretensão para revisão do julgamento. 6. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” Assim, analisados os autos, forçoso concluir que o julgamento proferido pela Terceira Turma Recursal se coaduna ao decidido pela Suprema Corte no referido tema e, por conseguinte, a negativa de seguimento ao presente recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 29 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal